Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-44.2024.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001186-44.2024.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: MARCELLY CHRYSTINE SANTANA CARDOSO Advogado(s): JOAO PEDRO BRANDAO MADUREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para modificar os consectários legais da condenação, aplicando a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, mas que majorou os honorários advocatícios recursais com base no art. 85, § 11, do CPC. O embargante apontou omissão quanto à inaplicabilidade da referida majoração à luz da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ, requerendo a exclusão da verba honorária recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se, em caso de provimento parcial do recurso, ainda que apenas para adequar os consectários da condenação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais à luz do art. 85, § 11, do CPC e da tese vinculante firmada no Tema 1.059/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, podendo, excepcionalmente, possuir efeitos modificativos. Constatada omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ, faz-se necessária sua correção por meio dos embargos com efeitos infringentes. De acordo com o Tema 1.059/STJ, a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC é incabível quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, mesmo que a alteração se restrinja aos consectários da condenação. O acórdão embargado, ao aplicar a majoração da verba honorária apesar do provimento parcial do recurso, contrariou entendimento vinculante do STJ, o que impõe a exclusão da majoração, mantendo-se o julgado nos demais termos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A omissão quanto à aplicação de tese vinculante constitui vício sanável por embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos. É incabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso é provido, ainda que parcialmente e ainda que a modificação se restrinja aos consectários da condenação, conforme o Tema 1.059/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023 (Tema 1.059); STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22/04/2024, DJe 26/04/2024; TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.24.457196-4/002, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 01/07/2025, pub. 02/07/2025. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8001186-44.2024.8.05.0040, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado MARCELLY CHRYSTINE SANTANA CARDOSO ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.